Tribunal: TJMT
Processo: 1025474-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025474-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), LUCIANA FERNANDA BATISTAO MUNIZ - CPF: 024.183.311-64 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO AMARAL PEDROTTI - CPF: 009.005.610-84 (AGRAVADO), ANIELLE CACIDE SILVA RIBEIRO PEDROTTI - CPF: 042.322.581-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA – INCIDÊNCIA SOBRE OS BENS OBJETO DA LIDE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrada a incapacidade financeira da parte autora de prestar caução, é possível determinar que recaia sobre os próprios veículos objeto da busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025474-07.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão, indeferiu a tutela em caráter incidente em que a ora agravante pleiteava a busca e apreensão “
do Caminhão/trator marca SCANIA/ modelo T112-H 4X2, - Placa: IBA 7166 - Cor LARANJA - Ano 1983/1983 - Chassi n.o 9BSRM4X2Z03351402”; Carreta/Reboque/Carroceria Aberta, Marca GUERRA, Ano 1996/1996 - Placa IEK 7799 - Cor BRANCA - Chassi n.o 9AAO71330TCO17606.

A agravante alega que em 2018 firmou com os agravados o Contrato de Compra e Venda no valor de R$81.000,00, divididos em 17 parcelas, das quais, segundo afirma, pagaram apenas as quatro primeiras.

Aduz que inicialmente a busca e apreensão foi deferida desde que prestada caução, porém não tem como cumprir essa condição imposta, por isso requereu a sua dispensa, o que foi negado.

Argui que até o momento os agravados não foram encontrados para a citação e estão na posse dos veículos.

Antecipação da tutela recursal deferida (ID. 154058694).

Sem contraminuta, visto que não formada a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deferimento da liminar de busca e apreensão foi condicionado à prestação de caução no valor dos veículos objeto da lide. Confira-se:

(...)

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, há prova documental que denota a pertinência da ação, especificamente contrato de compra e venda dos veículos e o inadimplemento pelo comprador (Num. 47762662 - Pág. 1).

O risco de dano irreparável decorre do próprio caráter móvel do bem, suscetível de deslocamento para local desconhecido, além de deterioração pelo uso.

Assim, a tutela provisória aparta, de fato, o risco potencial à relação jurídica, assegurando, durante o trâmite processual, a diminuição de eventuais prejuízos e potencializando a possibilidade de êxito de composição.

Isto posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a busca e apreensão dos bens: 1) Caminhão/trator marca SCANIA/ modelo T112 -H 4X2, - Placa: IBA 7166 – Cor LARANJA – Ano 1983/1983 - Chassi n.o 9BSRM4X2Z03351402 e 2) Carreta/Reboque/Carroceria Aberta, Marca GUERRA, Ano 1996/1996 – Placa IEK 7799 – Cor BRANCA - Chassi n.o 9AAO71330TCO17606, na forma postulada, mediante prévia prestação de caução real ou fiança bancária, no valor dos bens litigiosos, nos moldes do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil.
(ID. 62446635, dos autos de origem).

A autora, ora agravante, informou a impossibilidade financeira de prestar a caução imposta uma vez que seria de aproximadamente R$100.000,00. Diante disso, a liminar foi revogada.

Os requisitos elencados no art. 300 do CPC estão preenchidos no caso concreto.

O Contrato de Compra e Venda, os documentos dos veículos e a notificação extrajudicial confirmam a probabilidade do direito, uma vez que demonstram a existência da relação jurídica e a inadimplência dos agravados.

E o perigo da demora decorre da possibilidade de eles alienarem os bens, além de ainda não terem sido encontrados para a citação.

No que concerne à caução, o §1o do art. 300 do CPC estabelece que, “
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
”

A agravante anexou aos autos a declaração de imposto de renda do exercício 2022 em que consta o total de rendimentos tributáveis (R$10.978,00), renda incompatível com a medida determinada, o que autoriza a aplicação da parte final do §1o do art. 300 do CPC.

Contudo, para resguardar eventual direito dos agravados, mantenho a determinação de que os bens apreendidos sejam direcionados para essa garantia.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DO VEICULO DADO EM PAGAMENTO AO NEGÓCIO JURÍDICO, CUJA ANULAÇÃO SE PRETENDE OBTER –
EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – PARTE QUE ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM O VALOR DA CAUÇÃO
E, INCLUSIVE, DE SER BENEFICIÁRIA DE DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO QUE SE REVELA CONTRADITÓRIA COM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E QUE OBSTA, EM TESE, O ACESSO AO JUDICIÁRIO –
POSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DA CAUÇÃO
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

A exigência de caução de quem já foi reconhecida a qualidade de hipossuficiente, além de revelar-se contraditória, acaba por obstar, em tese, o acesso ao Judiciário.
(N.U 1017326-75.2020.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 02/09/2020, DJE de 08/09/2020).

Do TJMG:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - DISPENSA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO. Considerando que o objetivo primordial da norma contida no art. 1.019, II do CPC é o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, tal disposição deve ser interpretada pelo Juízo ad quem em consonância com os demais princípios que regem o direito processual, mormente a proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como a celeridade e economia processual, afastando a rigidez na sua aplicação nas hipóteses em que a parte sequer foi citada e não se vislumbrar qualquer prejuízo ao recorrido com o julgamento do recurso. É cabível o deferimento de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, se preenchidos os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora previstos no art. 300, do CPC. Cuidando-se de pretensão de cobrança ou rescisão de contrato de compra e venda de veículo entre particulares em razão da inadimplência do comprador, vislumbrando-se a probabilidade do direito do autor, mostra-se cabível o deferimento de medida cautelar para a busca e apreensão do veículo a fim de resguardar os interesses do credor.
(AI. 10000200533263001, relator Estevão Lucchesi, julgamento em 24/09/2020, publicação em 24/09/2020).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para deferir a tutela antecipada de busca e apreensão dos veículos descritos na inicial da lide, determinando que a caução recaia sobre eles, sem exigência de prestação diretamente pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023